Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704981-04.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEBORA LOPO FARRAPO RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A DECISÃO Homologo a desistência do recurso interposto por DEBORA LOBO FARRAPO. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito